Tribunal: TJSP
Processo: 1027191-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO